Tribunal: STF
Processo: ARE 1332470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997. NÃO CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. IMPOSSILIBDADE DE APLICAÇÃO DOPRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DEDESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIMEDO ART. 70 DA LEI4.117/62. ERRO DE PROIBIÇÃO EVITÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    1- A Defesa não se insurgiu quanto à omissão do juízo em apreciar o pedido de prova pericial, embora tenha oposto embargos de declaração da referida decisão, arguindo outros temas. Reiterou o pedido de produção de prova pericial apenas na apelação, quando a matéria já estava preclusa. Cerceamento de defesa não evidenciado.
    2- Materialidade e autoria delitivas comprovadas mediante provas dos autos.
    3- Através do interrogatório judicial do réu e as demais provas dos autos, verifica-se o réu conhecia da ilicitude da conduta. Dolo comprovado.
    4- Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância devido à elevada potencialidade lesiva do equipamento e à natureza do delito.
    5- Não é possível a desclassificação para o crime do art. 70 da Lei nº 4.117/1962 na hipótese dos autos, visto que este é aplicável apenas quando, já obtida a autorização para a exploração de serviços de telecomunicações.
    6- Apelação Criminal não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 21, XI e XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa alega que a conduta do réu é atingida pela coisa julgada material proveniente do Inquérito Policial n. 0003311-26.2004.4.02.5154, em que o ora réu não chegou a ser denunciado. A partir desse argumento, a defesa buscou a absolvição sumária do réu através da resposta à acusação, recurso em sentido estrito e, ainda, o trancamento da presente ação penal mediante a impetração do HC 0011205-09.2015. 4.02.0000.
    Já fora esclarecido, nessas três ocasiões, que a conduta investigada nestes autos é diversa daquela investigada no IPL n. 0003311-26.2004.4.02.5154. Assim, reitero o entendimento já firmado no sentido de que os fatos apurados não são os mesmos, visto que o inquérito policial anterior versava sobre fatos ocorridos no ano de 2004, enquanto a presente ação se trata de fatos ocorridos dez anos depois, em 2014.
    Para maior elucidação desse ponto, convém citar o voto condutor do HC 0011205-09.2015. 4.02.0000, no qual a ordem foi denegada (fls. 75/76 — disponível para consulta no sistema eletrônico Apolo):
    (...)
    Percebe-se, portanto, que o arquivamento do inquérito policial a que se refere a Defesa não obsta o ajuizamento desta ação penal, pois os fatos são diversos. 
    (...)
    Ainda acerca do Inquérito Policial n. 0003311-26.2004.4.02.5154, o apelante afirma que a sua conduta é atípica. Aponta que ambas as condutas denunciadas, tanto no inquérito, quanto nos presentes autos, consistiam em explorar a Rádio Nova Dimensão na frequência 92,9 Mhz em FM. Com isso, questiona como apenas uma delas pode ser atípica.
    Embora ambas as condutas se resumam à exploração da rádio mencionada, não se pode afirmar que em ambos os fatos se desenvolveram com o mesmo equipamento e com o mesmo propósito.
    Atestou-se a atipicidade da conduta nos primeiros autos, porém, isto em nada interfere no processo em julgamento. De acordo com o conjunto fático probatório, verifico que, nos fatos apurados nessa ação penal, ocorridos em 2014, o equipamento utilizado possuía 520 Watts de potência (fls. 41/42 do apeno II), ultrapassando o limite de 25 Watts estabelecido para a radiodifusão comunitária segundo art. 1°, §1° da Lei n° 9.612/98. Ademais, o réu, em seu interrogatório judicial, admitiu não possuir autorização para atividade de exploração de rádio, seja na modalidade comercial, ou comunitária. Desse modo, percebe-se que sua conduta se enquadra nas atividades de radiodifusão clandestina consoante disposto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. 
    (...)
    Sob outro giro, o fato delituoso descrito na denúncia se enquadra no art. 183 da Lei n° 9.472/1997, não sendo possível a desclassificação para o art. 70 da Lei n° 4.117/1962, conforme pretendido pela defesa.
    De fato, consoante a jurisprudência dominante de nossos tribunais, o art. 70 da Lei n°4.117/1962 é aplicável às hipóteses em que, já obtida a autorização para a exploração de serviços de telecomunicações, o agente desenvolve a atividade infringindo as normas estabelecidas na lei e nos regulamentos, enquanto que o artigo 183 da Lei n° 9.472/1997 é cabível nos casos em que há exploração de tais serviços, sem a devida autorização da autoridade competente.
    Portanto, o caso concreto se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 183 da Lei n° 9.472/1997, eis que, conforme visto acima quando da análise da tipicidade da conduta, o apelante agiu sem a devida autorização da autoridade competente, desenvolvendo clandestinamente as atividades de telecomunicação.
    Ademais, vale frisar que o delito do art. 183 da Lei n° 9.472/1997 apresenta como requisitos a clandestinidade e habitualidade da atividade ilícita, como ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido, cito o seguinte julgado: 
    (...)
    Por todo o exposto, fica claro que a competência para julgar o delito é das Varas Federais, e não dos Juizados Especiais, pois a conduta do apelante não se enquadra no art. 70 da Lei n°4.117/1962, mas sim no art. 183 da Lei n° 9.472/1997. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente